Tribunal: TJMT
Processo: 1020052-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020052-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOVITA - COOPERATIVA CENTRO COMERCIAL VITORIA - CNPJ: 00.177.147/0001-51 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– aGRAVO pROVIDO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N. 6.830/80 – SÚMULA 414/STJ –
DECISUM
REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8, da Lei n. 6.830/80.

2. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em SUA nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, que visa reformar a r. decisão do i. Relator que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1020052-51.2022.8.11.0000,
“para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes”
.

Inconformado, o agravante sustenta que a citação por edital obedeceu aos ditames legais, uma vez que as citações por AR e via Oficial de Justiça restaram infrutíferas, sendo obedecido os ditames do art. art. 8º, da Lei n. 6.830/80, art. 256, do CPC e súmula 414, do STJ.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o desprovimento do recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 159536168), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Alta Rondonópolis/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de COOVITA – Cooperativa Centro Comercial Vitoria, visando o recebimento de R$ 61.509,24 (sessenta e um mil, quinhentos e nove reais e vinte e quatro centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 61569/2017).

Diante disso, o executado opôs exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a nulidade da citação editalícia realizada nos autos, ante o não esgotamento dos meios possíveis para a sua localização (id. 49859328 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a citação por edital ocorrida nos autos obedeceu aos ditames do art. 8º, da Lei n. 6.830/80, art. 256, do CPC e súmula 414 do STJ, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta (id. 92965317 – autos de origem).

Diante disso, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento, trazendo as mesmas teses argumentativas postas na exceção de pré-executividade.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a citação editalícia.

O i. Relator, por entender que a r. decisão contraria a súmula 414 do STJ, deu provimento ao recurso
“para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes”
(id. 149805166).

Irresignado com a r. decisão, agora em sede de agravo interno, o Município de Rondonópolis/MT
sustenta que a citação por edital obedeceu aos ditames legais, uma vez que as citações por AR e via Oficial de Justiça restaram infrutíferas, sendo obedecido os ditames do art. art. 8º, da Lei n. 6.830/80, art. 256, do CPC e súmula 414, do STJ.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o desprovimento do recurso principal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é que
a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Nas demandas de execução fiscal, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336).

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu art. 8º, inc. III, dispõe sobre a citação por edital, confira,
verbis
:

“Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

[...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.”

À vista disso, da simples leitura da referida norma legal, pode se observar que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por Oficial de Justiça.

Nesse particular, imperioso se faz dizer que a Lei n. 6.830/80, a qual regulamenta a matéria (LEF) e, portanto, específica, diga-se de passagem, deve prevalecer sobre a regra geral disposta no art. 256, inc. II, do CPC, de modo que caem por terra as alegações do agravado em sentido contrário.

Assim, é de clareza solar que a norma específica, qual seja, a que está descrita no art. 8º, inc. III, da Lei n. 6.830/80, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, conforme defendido pelos agravantes.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso está pacificada nos Tribunais Pátrios, mormente em razão do verbete sumular 414 do STJ, o qual dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade
.”
(RAI n. 1011351-09.2019.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.03.2021 – negritei)

Nessa trilha, pelo que se observa do caso em voga, em que pese às alegações da executada, ora agravada, o certo é que foi realizada a tentativa a citação da mesma via AR, que restou infrutífera (id. 13899039 – autos de origem) e, posteriormente, através de Oficial de Justiça, também sem êxito, conforme certidão de id. 27906152 – autos de origem.

Nesse contexto, apenas para corroborar, pelo que se denota dos autos do feito de origem, até o presente momento ainda não foi possível realizar a citação da executada, ora agravada.

Dessa forma, resta evidente que foram esgotadas todas as formas ordinárias para localização da executada, ora recorrida, sem que Fazenda Pública Municipal tenha logrado êxito em seu desígnio, motivo pelo qual a citação por edital se mostra perfeitamente legal no caso em tela.

Outrossim, não é demais ressaltar que a citação editalícia exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal em comento e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento do executivo fiscal, com a expropriação de bens dos devedores, não havendo que se falar em sua nulidade.

Logo, com a devida vênia, não há dúvidas de que o
decisum
proferido pelo Juízo de Origem está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno merece ser reformada e, via de consequência, o recurso principal desprovido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recuso de agravo de instrumento interposto, mantendo o
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023